Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-24.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710152-24.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUNO RODRIGUES FARIAS, PEDRO GABRIEL DE CASTRO SIMPLICIO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por JUNO RODRIGUES FARIAS e PEDRO GABRIEL DE CASTRO SIMPLICIO contra a sentença de ID n.o 20896874, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, que condenou os réus como incursos nas sanções descritas no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (roubo circunstanciado). Os acusados são patrocinados por advogados diferentes, sendo certo que ambos manifestaram o interesse em recorrer. As razões do recurso do réu Pedro Gabriel foram apresentadas no primeiro grau no ID n.o 20896891, já o patrono do réu Juno Rodrigues, requereu a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa forma, intime-se a defesa de JUNO RODRIGUES FARIAS, por meio de seu patrono constituído, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para a emissão de parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 17:54:25. ROBSON BARBOSA Desembargador